Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-93.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701757-93.2017.8.07.0010 RECORRENTE: POLEN ALIMENTOS LTDA RECORRIDOS: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO A recorrente PÓLEN ALIMENTOS LTDA não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário, tendo em vista que os comprovantes de pagamentos de títulos desacompanhados das respectivas guias de recolhimentos da União (IDs 16119726 e 16119752) se mostram insuficientes para aferição da regularidade formal dos recursos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no RMS 61.708/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro dos preparos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024